Tribunal: TJDFT
Processo: 0740137-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0740137-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de Ação de Revisão de Aluguel proposta pela agravada em desfavor das agravadas (autos 0739954-08.2021.8.07.0001), indeferido o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 108474167): “Cuida-se de ação revisional de contrato de locação proposta por CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) na condição de locatário, celebrou em 18 de fevereiro de 2008, “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS DE LOJA DE USO COMERCIAL(LUC) DO "PARKSHOPPING" com os réus, na condição de locadores, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em julho de 2009, tendo por objeto a loja de uso comercial luc no 135-C, renovado até 27/10/2024; (ii) em março de 2020 foi surpreendido com acontecimento imprevisível e extraordinário com o surto novo Corona vírus, declarado pela Organização Mundial da Saúde (“OMS”) como pandemia, situação a qual resultou em enérgicas medidas governamentais para a contenção da disseminação no nosso país, pertinentes ao fechamento do comércio, incluindo os shopping centers, ocasião em que o faturamento cessou completamente; (iii) diante dos fatos e da impossibilidade de pagamento dos valores mensais, buscou a ré para composição amigável e reequilíbrio do contrato locatício, durante meses, o que lhe foi negado. Requer, em sede de tutela de urgência, que (a) sejam deferidos descontos no valor do aluguel no importe de 70%, desde o mês de março de 2020, até o vencimento referente a setembro de 2021; (b) seja deferida a substituição do índice de correção previsto no contrato locatício pelo IPCA até o fim do contrato; e (c) sejam os réus impedidos de realizar qualquer apontamento em nome da locatária e/ou se abstenham de promover qualquer tipo de cobrança (execução, cobrança ou despejo) pertinente aos locatícios em comento, e caso tenha intentado que seja determinada a suspensão, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito da parte autora, tendo em vista o princípio da pacta sunt servanda bem como a ausência de comprovação da impossibilidade de pagar os valores pactuados. Apesar de não restarem dúvidas de que as medidas de contenção da pandemia comprometeram a exploração, por completo, de determinadas atividades, ocasionando perdas significativas no faturamento das empresas, temerária a intervenção estatal no contrato válido celebrado entre as partes. Assim, não há como, sob pena de enriquecimento sem causa, conceder desconto de 70% no valor cobrado a título de aluguel, na forma aventada, e autorizar a alteração do índice fixado no contrato firmado entre as partes, sem avaliar também o impacto que a pandemia gerou aos réus. Nesse sentido, necessária a dilação probatória para que este juízo tenha certeza sobre a real impossibilidade de pagamento do aluguel conforme pactuado, em respeito à autonomia privada das partes em contratar. De igual modo, o pedido para suspender qualquer cobrança ou negativação do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito deve ser sobrestado até oportunizado o contraditório. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 31508113), inicialmente, a agravante requereu a gratuidade de justiça. No mérito, sustentou: “Embora as restrições de COVID-19 não estejam mais em vigência, ninguém imaginava que tal crise pudesse acontecer (CASO FORTUITO/DE FORÇA MAIOR) e, portanto, os impactos econômicos foram alarmantes. Com efeito, o caixa financeiro da Agravante não previa eventual crise, motivo pela qual suas finanças quedaram completamente desestruturadas, o que foi devidamente comprovado na peça inaugural. Nesse sentido, o pleito da Agravante de fixação aluguel provisório em 70% do aluguel mínimo vigente é medida que se impõe, sob pena de manter o desequilíbrio causado pela pandemia. Frisa-se, Excelência, o Juízo de piso interpretou que, mesmo com o advento da pandemia, seria ‘temerária a intervenção estatal no contrato válido celebrado entre as partes’. Contudo, ao assim decidir, violou o posicionamento de Tribunais pátrios, incluído o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos. De início, não se pode olvidar que o próprio C. STJ já indicou que a pandemia é verdadeiro caso fortuito ou de força maior, ou seja, não poderia ser prevista pela Agravante, vejamos: (). Com isso, o que se pediu em sede de tutela foi somente a intervenção judiciária para reduzir ao menos um pouco a grande onerosidade experimentada pela Agravante, conforme admitem os artigos 317 e 478 do Código Civil, in verbis: ( ). ( ) A propósito, veja-se que o último dispositivo (art. 478 do Código Civil) admite até mesmo a rescisão do contrato, sendo, portanto, a mínima revisão contratual desejada pela Agravante não só medida que se impõe, mas também que vai ao encontro da máxima de que a maiori, ad minus, quer dizer, quem pode o mais (rescisão contratual), pode o menos (revisão dos encargos locatícios). ( ) Por derradeiro, sobre a alegação do MM. Juízo a quo no sentido de que não se pode intervir no contrato firmado entre as partes, merece ser rechaçada. Isso porque, embora o contrato seja lei entre as partes, ele deve respeitar o princípio da função social, o que foi expressamente indicado em atual mudança procedida no art. 421 do Código Civil, in fine: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Em sendo assim, rigorosa a reforma da decisão agravada, para o fim de conceder a medida solicitada ao Juízo a quo. ( ) De plano, vale ressaltar que, apesar de ter expressamente solicitado a adoção do IPCA em detrimento dos índices da FGV, como é o caso do IGP-DI, o Juízo a quo não se atentou ao impacto econômico causado pela abusiva adoção deste último índice. Assim, evidentemente, a sentença já merece reforma por esse ponto, pois a adoção do IPCA em detrimento de índices como o IGP-DI e IGPM é acertada, visto que o primeiro índice (IPCA) se adequa mais à realidade pátria, como já foi exposto em perícia feita pelo perito indicado pelo juízo da ação autuado sob o no 1004494-57.2020.8.26.0011. ( ) Ou seja, não há o menor sentido em adotar os referidos índices e, ademais, atualmente eles só mostram extremamente abusivos. ( ) Por todo exposto, é rigorosa a concessão de tutela recursal antecipada por este Egrégio Tribunal. Com efeito, restou cristalina a probabilidade do direito da Agravante, o que está consubstanciado no contrato locatício e demais argumentos citados – recentes julgados e artigos de lei. Por seu turno, o perigo de dano também é evidente, pois a manutenção do valor da locação sem a devida alteração certamente fará com que a Agravante fecha suas portas e, portanto, demita todos seus funcionários. De fato, os efeitos socioeconômicos são expressivos e evidentes, motivo pela qual a tutela recursal aqui solicitada deve ser deferida, para o fim de: 1) Ser adotado, para fins de aluguel, 70% do valor mínimo do valor da locação; 2) Adotar-se o IPCA ao invés de índices que distorcem a realidade vivenciada no Brasil. Assim, sob todas as égides que se analise esta demanda, imperiosa a concessão de tutela recursal à Agravante, com base no art. 1.019, I, do CPC.” Por fim, requer: “a) A concessão da tutela recursal pleiteada, nos termos do 1.019, I, do CPC; b) Ao final, se dê provimento ao direito aqui pleiteado.” Requerida a concessão de gratuidade de justiça, determinada intimação para comprovar a hipossuficiência (ID 31532452). A agravante juntou comprovante do recolhimento do preparo (ID 31670279). Em razão das férias da e. Relatora, os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência requerido pela agravante no sentido de ser arbitrado aluguel provisório no percentual de 70% do valor pactuado no contrato desde o mês de março de 2020 até a setembro de 2021, e a substituição do índice de correção previsto no contrato locatício (IGP-DI) pelo IPCA. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, são requisitos para concessão de tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco de inutilidade do resultado do processo e não ser ela irreversível. A agravante alega prejuízo financeiro advindo dos impactos da pandemia do Covid-19 e que a manutenção do índice IGP-M para fins de reajuste do valor do aluguel representa onerosidade excessiva. Embora tenha alegado perda financeira em razão da pandemia, a agravante se restringiu a colacionar o contrato locatício não residencial e seus respectivos aditamentos (IDs 108423420 – 108423428), matéria jornalística veiculando a redução no consumo e a perda financeira do comércio em razão da pandemia (ID 108423439), Nota Técnica emitida pela Fundação Getúlio Vargas acerca do impacto da pandemia nos aluguéis (ID 108423438) e algumas decisão judiciais autorizadoras de revisão de aluguéis em razão da pandemia. Não trouxe qualquer documento demonstrativo da alegada diminuição do seu faturamento e do impacto financeiro que alega ter sofrido em razão da pandemia, que justificaria aplicabilidade da Teoria da Onerosidade Excessiva Superveniente a que se refere o artigo 478 do Código Civil: “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.” Para que seja possível a revisão do negócio jurídico em questão (contrato de locação), seja pela teoria da imprevisão, seja pela teoria da quebra da base objetiva do contrato, exige-se a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio e que oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), o que, no caso dos autos, em princípio, não se verifica, ou, pelo menos, não comprovado. Do mesmo modo, nada nos autos indica que a manutenção do índice IGP-M implicará extrema vantagem para o locador, sendo certo que o feito exige a produção de prova pericial contábil para apuração de eventual onerosidade excessiva, devendo ser prestigiado, por ora, o critério estabelecido na cláusula 4.2 (IGP-DI) 3.1 do contrato (ID 108423420). Destaca-se, por oportuno, que a ocorrência da pandemia e seus impactos pelas medidas de restrição, por si só, sem a efetiva comprovação do desequilíbrio contratual, não autoriza a extrema intervenção no contrato livremente pactuado pelas partes, sendo descabido transferir totalmente eventuais reflexos financeiros causados exclusivamente para um dos contratantes sem a adequada dilação probatória. Dessa forma, não comprovados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual